Tribunal: TRF3
Processo: 5667818-19.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
165/1197)

5667818-19.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a omissão, para constar que a patologia da parte autora dispensa o cumprimento da carência.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos modificativos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5667818-19.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MICHELE PIRES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: WADIH JORGE ELIAS TEOFILO - SP214018-N, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5667818-19.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MICHELE PIRES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: WADIH JORGE ELIAS TEOFILO - SP214018-N, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que rejeitou a preliminar e deu provimento à apelação da parte autora, em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença ou de benefício assistencial.

Em razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade, ao argumento de que foi considerado comprovado o requisito da carência, com base nos dados do CNIS, deixando de observar a norma contida no parágrafo único do artigo 24 da Lei n° 8.213/1991. Insiste na reforma do julgado, por entender que a embargada recolheu apenas 03 contribuições ao RGPS após a perda da qualidade de segurada, insuficientes para recuperação da carência na DII fixada pelo perito judicial, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. Requer, ainda, a manifestação da Turma sobre o tema para fins de prequestionamento. (ID 90150407)

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5667818-19.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MICHELE PIRES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: WADIH JORGE ELIAS TEOFILO - SP214018-N, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) 2. DO CASO DOS AUTOS

Verifica-se da CTPS de ID 63416615, fls. 6/14 e extrato CNIS de ID 63416630, fls. 1/2, que a parte autora possui vínculos de emprego na qualidade de empregada de 20/07/2000 a 28/02/2001, 21/04/2005 a 21/08/2006, 01/06/2011 a 22/07/2011, 01/08/2011 a 17/09/2011, 19/09/2011 a 08/01/2012, 28/03/2012 a 26/04/2012 e 28/03/2012 a 26/04/2012; verteu contribuição individual de abril/2005 a julho/2006, junho/2011 a julho/2011, setembro/2011 e novembro/2011. (grifei).

O laudo pericial de ID 63417045, fls. 1/7, elaborado em 27/02/2014, informa que a parte autora, com 32 anos, qualificada como serviços gerais, ensino fundamental incompleto não apresenta incapacidade do ponto de vista ortopédico (conforme discussão).

O laudo pericial de ID 63417151, fls. 1/4, elaborado em 07/07/2017, informa que a parte autora apresenta cegueira em um olho (classe de comprometimento visual 3) e visão subnormal em outro (classe de comprometimento visual 2, com incapacidade parcial e definitiva multiprofissional, para todas as atividades que necessitem de visão discriminatória para longe e perto (respostas aos quesitos 7 e 10 do INSS), inclusive para desempenha a função na limpeza ou serviços gerais domésticos (resposta ao quesito 9 do INSS), fixando o início da incapacidade em 04/09/2011, a qual se agravou nos anos seguintes, com a progressão do ceratocone e da degeneração macular (resposta ao quesit6 do INSS). (grifei)

Conquanto do laudo o perito faça menção à incapacidade parcial e permanente, considerando que a incapacidade decorre de cegueira e que a parte autora não pode desempenhar atividades que requeiram visão de longe ou de perto, com baixa escolaridade, somado à notória dificuldade de reabsorção pelo mercado de trabalho, tenho que a sua incapacidade é total e definitiva para o trabalho.

Cumpre salientar, que o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial. Aplica-se, à hipótese, o preceito contido no art. 479 do Código de Processo Civil, uma vez que existem outros elementos nos autos que levam à convicção de que a incapacidade da requerente é total e permanente.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação.

Ainda que presentes os requisitos para concessão de benéfico assistencial para pessoas com deficiência, vez que comprovada a miserabilidade pelo estudo social, resta prejudicado o pedido, uma vez que mais vantajosa a concessão de aposentadoria por invalidez. (...)" (ID 73619821).

Verifico assistir razão à autarquia federal quanto à existência de omissão na análise da carência, devendo ser sanado o defeito, pelo que passo a integrar a decisão embargada.

“Observa-se que apesar da parte autora ter recolhido apenas 03 contribuições previdenciárias para recuperar a carência, na DII fixada pelo perito judicial, em resposta ao quesito 02 do INSS, o expert informa que a patologia da parte autora está incluída na lista das doenças que dispensa o cumprimento da carência, conforme segue:

“(...) 2-A doença está relacionada na lista que segue: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, doença de Paget em estágio avançado (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), contaminação por radiação (comprovada em laudo médico) ou hepatopatia grave?

Sim. Cegueira, conforme especificado na resposta do quesito anterior. (...)”. (grifei – ID 63417151 – pág. 01)

Deste modo, considerando que a doença diagnosticada (cegueira) está incluída entre as patologias que dispensam o atendimento ao requisito da carência, conforme disposto no art. 26, II da Lei n° 8.213/91, no art. 151 da Lei 8.213/91 e no anexo XLV da Instrução Normativa INSS/PRES No 77, de 21 de janeiro de 2015, bem como, que o início da doença ocorreu após a refiliação da autora ao RGPS (DID: 04.09.2011 / início dos recolhimentos: 06.2011), restou comprovado o requisito legal carência”.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da autarquia federal para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos modificativos, conforme fundamentado.

É o voto

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a omissão, para constar que a patologia da parte autora dispensa o cumprimento da carência.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.